Tribunal: TCU
Processo: 032.636/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18975/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.636/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz dos Santos Nakamura (XXX.481.738-XX); Fábio Vieira (XXX.711.988-XX); Fernando Borges Leal (XXX.568.077-XX); Flávio de Carvalho Lima (XXX.577.886-XX); Patrícia Gusukuma (XXX.659.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.